Tribunal: TJMT
Processo: 1020921-17.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020921-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), CASSIA NEVES SALGADO - CPF: 631.063.371-68 (APELADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. JUÍZO 100% DIGITAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A sentença reconheceu a inércia da exequente, devidamente intimada por sistema eletrônico, no âmbito de juízo 100% digital. A apelante alegou ter adquirido o crédito por cessão e requereu sua substituição no polo ativo, impugnando a validade da intimação e pleiteando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada em juízo 100% digital supre a exigência legal de intimação pessoal para configuração de abandono da causa; (ii) estabelecer se a apresentação tardia de documentos de cessão de crédito e procuração tem o condão de afastar os efeitos da extinção processual por inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJMT reconhece que, em processos sob regime de juízo 100% digital, a intimação eletrônica via PJe equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

A exequente originária foi devidamente intimada por meio do sistema eletrônico, com expressa advertência sobre as consequências da inércia, tendo permanecido silente dentro do prazo legal.

A apresentação de documentos relacionados à cessão de crédito e à regularidade da representação processual somente na fase recursal não supre a ausência de diligência processual anterior, tampouco afasta a preclusão decorrente da inércia.

Os princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas não se aplicam quando há inércia substancial da parte, caracterizando desinteresse na condução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A intimação eletrônica realizada via PJe, no contexto de juízo 100% digital, supre a exigência legal de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

A inércia da parte intimada eletronicamente, acompanhada de advertência, configura abandono da causa e justifica a extinção do processo.

A apresentação tardia de documentos que demonstram cessão de crédito e representação processual não convalida a omissão anterior nem impede os efeitos da extinção por abandono.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1017047-24.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ITAPEVA XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, que se apresenta como cessionária do crédito exequendo na presente ação de execução de título extrajudicial proposta originalmente por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face de Cássia Neves Salgado, cujo feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

A sentença recorrida consignou que, apesar da intimação pessoal da parte autora — realizada por sistema, conforme os procedimentos da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que atua de forma integralmente digital —, bem como de seu advogado pelo Diário da Justiça Eletrônico, não houve manifestação nos autos no prazo legal, mesmo diante de expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do processo.

Em suas razões, a apelante sustenta que é legítima interessada na demanda, por força de cessão de crédito formalizada com a exequente originária, pugnando pela regular substituição no polo ativo da execução. Contudo, conforme se depreende dos autos, os documentos que amparariam tal alegação — inclusive o contrato de cessão de crédito e a respectiva procuração — somente foram apresentados por ocasião da apelação.

A apelante defende que a extinção do feito foi precipitada, pois não se teria verificado, nos autos, a intimação pessoal válida da exequente, nos termos do §1º do artigo 485 do CPC, sendo, portanto, nula a sentença. Além disso, invoca os princípios da primazia da resolução de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, a fim de sustentar a necessidade de prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia a verificar a regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. em face de Cássia Neves Salgado, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa. O recurso é interposto por terceiro interessado — o fundo ITAPEVA XI — que afirma ter adquirido o crédito por cessão e, por conseguinte, deter legitimidade para dar prosseguimento à execução.

Ocorre que a argumentação recursal, fundada na alegada cessão do crédito, na existência de instrumento contratual e na outorga de poderes aos patronos, somente veio aos autos com a interposição da apelação. Até então, o feito tramitava sem qualquer manifestação útil, não obstante a exequente originária — Aymoré — ter sido intimada pessoalmente, conforme os protocolos adotados pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, juízo que atua sob regime integralmente digital.

No caso, houve intimação eletrônica da parte autora por meio do sistema PJe, bem como de seus advogados via Diário da Justiça Eletrônico, ambos os atos acompanhados da devida advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC (id 278700375). A ausência de qualquer resposta no prazo legal, certificada nos autos, evidenciou a inércia da parte e legitimou o pronunciamento extintivo (id 278700377).

A alegação de ausência de intimação pessoal não prospera. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a intimação eletrônica realizada via PJe, no contexto de juízo 100% digital, é válida como intimação pessoal para os fins previstos no art. 485, §1º, do CPC. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. JUÍZO 100% DIGITAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. Alegação de desinteresse no andamento do feito impugnada, defende dificuldades na localização do veículo e do réu e que foram realizadas todas as diligências possíveis para efetivação da medida liminar deferida. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa em processo digital, com intimação eletrônica do autor via PJE, considerando-se essa modalidade como equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 dias. 5. Em processos tramitando pelo JUÍZO 100% DIGITAL, a intimação eletrônica via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal, conforme entendimento pacífico do TJMT, especialmente quando se trata de instituições financeiras de grande porte, cuja adesão aos sistemas digitais é obrigatória. 6. Apelante foi devidamente intimado eletronicamente para dar prosseguimento ao feito, com expressa advertência das consequências da inércia, mas não promoveu os atos necessários ao prosseguimento do processo, o que configura abandono da causa. IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "Em processos em trâmite pelo JUÍZO 100% DIGITAL, a intimação eletrônica realizada via PJE é considerada equivalente à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC para configuração de abandono da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1044721-31.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 02.07.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1025013-14.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 07.08.2024. (N.U 1017047-24.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Além disso, o comparecimento posterior aos autos, mesmo com requerimento de substituição processual ou apresentação de documentos que demonstrem eventual legitimidade superveniente, não tem o condão de convalidar a preclusão já consumada em razão da inércia devidamente caracterizada. No caso, a cessionária em período anterior a extinção do feito permaneceu silente, o que demonstra a ausência de diligência mínima para assegurar o regular prosseguimento da execução, ainda que eventualmente legítima sua atuação posterior.

Tampouco é possível aplicar, na hipótese, os princípios da primazia da resolução do mérito ou da instrumentalidade das formas. A extinção do processo não decorreu de simples falha procedimental ou equívoco sanável, mas da inércia substancial da parte, mesmo após intimação com advertência, o que evidencia desinteresse no andamento da ação. A norma contida no §1º do art. 485 do CPC tem nítido caráter garantidor, mas sua aplicação não pode servir para justificar o esvaziamento da condução regular do processo.

Diante disso, sendo incontroversa a inércia da exequente originária, devidamente intimada nos termos da lei, e não havendo vício de forma na condução processual, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto o processo por abandono da causa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025